Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-24.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – Inocorrência – Banco réu que celebrou, na qualidade de representante do FNDE, o contrato de financiamento estudantil referido nos autos, podendo, portanto, ter sua esfera de interesse atingida pela pretensão da autora – Pertinência subjetiva do banco no polo

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – Inocorrência – Banco réu que celebrou, na qualidade de representante do FNDE, o contrato de financiamento estudantil referido nos autos, podendo, portanto, ter sua esfera de interesse atingida pela pretensão da autora – Pertinência subjetiva do banco no polo passivo que decorre do fato de que a autora imputou-lhe condutas lesivas a seus interesses – Legitimidade passiva do banco reconhecida – Preliminar suscitada pelo banco réu em contrarrazões afastada."

"PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA – Não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da questão sub judice, uma vez que se trata de ação de obrigação de fazer promovida pela autora em face da instituição de ensino ré, que é pessoa jurídica de direito privado, cuja discussão circunscreve-se à responsabilidade daquela em quitar o saldo devedor do Fies assumido pelo aluno beneficiário do programa denominado 'Uniesp Paga' – Ausente debate acerca das regras do Fies, e tratando-se de discussão a respeito exclusivamente do cumprimento de contrato celebrado entre a autora e a instituição de ensino ré, conclui-se que inexiste interesse da entidade autárquica a justificar o deslocamento do feito à Justiça Federal – Preliminar suscitada pelo banco réu em contrarrazões afastada."

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXCELÊNCIA ACADÊMICA – DANOS MORAIS – I – Autora que, no primeiro semestre de 2012, ingressou no curso de Pedagogia ministrado pela Faculdade Barão de Piratininga, e celebrou, junto à Uniesp S/A, 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies', por meio do qual esta comprometeu-se, mediante certas condições, após o término do curso, ao pagamento das parcelas do financiamento – Réus que, alegando o descumprimento de cláusulas contratuais pela autora, não cumpriram com a sua obrigação, qual seja, de pagamento das parcelas do Fies – Autora que cumpriu o requisito referente à excelência no rendimento escolar – Não obtenção de nota mínima 7 em todas as matérias que não é suficiente para determinar que a autora não teve um rendimento excelente, visto que foi aprovada em todas as matérias, colando grau sem qualquer restrição – Cláusula contratual que, ademais, não possui um critério objetivo, ou seja, não exige expressamente que o aluno deve obter no mínimo 7 pontos nas matérias – Autora que foi dispensada da realização da prova ENADE – Autora, portanto, que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais – Condenação das corrés Uniesp S/A e Unidade de Ensino São Roque/Bela Vista na obrigação de quitar as parcelas do Fies – Ausente vício na formação do contrato de financiamento estudantil junto ao corréu Banco do Brasil S/A pela autora, permanece este hígido, cabendo apenas às corrés acima referidas efetuar o pagamento do valor cobrado em relação à autora – Não há que se afastar a responsabilidade da autora pelo pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil, uma vez que a obrigação assumida pelas corrés perante a autora não foi anuída pelo banco credor, de modo que não há que se reconhecer o efeito liberatório da dívida em relação ao devedor originário - II – Embora caracterizado o descumprimento de contrato por parte das corrés, indevida qualquer indenização por danos morais – Mero inadimplemento contratual que não autoriza, por si só, esta espécie de reparação – Entendimento consolidado no STJ – Em que pese o inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento estudantil pelas corrés, o nome da autora não chegou a ser negativado, não lhe sendo imposta qualquer restrição cadastral – Incômodos vivenciados pela autora que se configuram como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – O fato de o banco réu cobrar o financiamento da autora não pode ser considerado ato ilícito, tampouco ensejar danos morais – Indenização indevida – Ação parcialmente procedente - Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recíproca entre a autora e as corrés – Sentença, contudo, mantida, quanto à improcedência da ação em relação ao corréu Banco do Brasil - Ônus sucumbenciais, neste ponto, carreados exclusivamente à autora - Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383172
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003084-24.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante NEIDE DE
CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIDADE DE ENSINO SÃO
ROQUE/BELA VISTA, UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
2
VOTO No: 35749
APEL.No: 1003084-24.2018.8.26.0337
COMARCA: MAIRINQUE
APTE. : NEIDE DE CARVALHO
APDOS. : UNIESP S/A E OUTROS
JUIZ PROLATOR: CAMILA GIORGETTI
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO
DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO
Inocorrência
Banco réu que celebrou, na qualidade de
representante do FNDE, o contrato de financiamento estudantil
referido nos autos, podendo, portanto, ter sua esfera de interesse
atingida pela pretensão da autora Pertinência subjetiva do banco
no polo passivo que decorre do fato de que a autora imputou-lhe
condutas lesivas a seus interesses Legitimidade passiva do banco
reconhecida
Preliminar suscitada pelo banco réu em
contrarrazões afastada.”
“PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA Não há que se falar em
incompetência da Justiça Estadual para a apreciação da questão
sub judice, uma vez que se trata de ação de obrigação de fazer
promovida pela autora em face da instituição de ensino ré, que é
pessoa jurídica de direito privado, cuja discussão circunscreve-se à
responsabilidade daquela em quitar o saldo devedor do Fies
assumido pelo aluno beneficiário do programa denominado
'Uniesp Paga' Ausente debate acerca das regras do Fies, e
tratando-se
de
discussão
a
respeito
exclusivamente
do
cumprimento de contrato celebrado entre a autora e a instituição
de ensino ré, conclui-se que inexiste interesse da entidade
autárquica a justificar o deslocamento do feito à Justiça Federal
Preliminar suscitada pelo banco réu em contrarrazões afastada.”
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL

FIES

DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL

EXCELÊNCIA
ACADÊMICA DANOS MORAIS I Autora que, no primeiro
semestre de 2012, ingressou no curso de Pedagogia ministrado
pela Faculdade Barão de Piratininga, e celebrou, junto à Uniesp
S/A, 'Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies',
por meio do qual esta comprometeu-se, mediante certas condições,
após o término do curso, ao pagamento das parcelas do
financiamento
Réus que, alegando o descumprimento de
cláusulas contratuais pela autora, não cumpriram com a sua
obrigação, qual seja, de pagamento das parcelas do Fies Autora
que cumpriu o requisito referente à excelência no rendimento
escolar Não obtenção de nota mínima 7 em todas as matérias que
não é suficiente para determinar que a autora não teve um
rendimento excelente, visto que foi aprovada em todas as matérias,
colando grau sem qualquer restrição Cláusula contratual que,
ademais, não possui um critério objetivo, ou seja, não exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
3
expressamente que o aluno deve obter no mínimo 7 pontos nas
matérias Autora que foi dispensada da realização da prova
ENADE
Autora, portanto, que cumpriu integralmente suas
obrigações contratuais Condenação das corrés Uniesp S/A e
Unidade de Ensino São Roque/Bela Vista na obrigação de quitar
as parcelas do Fies Ausente vício na formação do contrato de
financiamento estudantil junto ao corréu Banco do Brasil S/A pela
autora, permanece este hígido, cabendo apenas às corrés acima
referidas efetuar o pagamento do valor cobrado em relação à
autora Não há que se afastar a responsabilidade da autora pelo
pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil,
uma vez que a obrigação assumida pelas corrés perante a autora
não foi anuída pelo banco credor, de modo que não há que se
reconhecer o efeito liberatório da dívida em relação ao devedor
originário - II
Embora caracterizado o descumprimento de
contrato por parte das corrés, indevida qualquer indenização por
danos morais Mero inadimplemento contratual que não autoriza,
por si só, esta espécie de reparação Entendimento consolidado no
STJ Em que pese o inadimplemento das parcelas do contrato de
financiamento estudantil pelas corrés, o nome da autora não
chegou a ser negativado, não lhe sendo imposta qualquer restrição
cadastral Incômodos vivenciados pela autora que se configuram
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na
vida cotidiana - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade
O fato de o banco réu cobrar o financiamento da autora não pode
ser considerado ato ilícito, tampouco ensejar danos morais
Indenização indevida Ação parcialmente procedente - Sentença
parcialmente reformada Sucumbência recíproca entre a autora e
as corrés Sentença, contudo, mantida, quanto à improcedência da
ação em relação ao corréu Banco do Brasil - Ônus sucumbenciais,
neste ponto, carreados exclusivamente à autora - Apelo
parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais.
Sustenta a apelante que somente aderiu ao
financiamento estudantil diante da expectativa de que não
arcaria com suas mensalidades escolares. Alega a existência
de propaganda enganosa dos apelados, em razão da
inobservância do dever de informação. Aponta que a conduta
dos apelados lhe causou danos morais, os quais devem ser
indenizados. Requer o provimento do recurso, com a reforma da
r. sentença, julgando-se procedente ação para o fim de
declarar a inexigibilidade do débito, condenando os apelados
a assumirem solidariamente o débito, bem como para condenar
os apelados ao pagamento de indenização por danos morais
(fls. 359/384).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
4
Contrarrazões do apelado Banco do Brasil S/A,
às
fls.
399/418,
pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e da
incompetência do juízo, bem como pelo improvimento do recurso
interposto.
Contrarrazões
das
apeladas
Uniesp
S/A
e
Unidade de Ensino
São Roque/Bela Vista, às fls. 426/438,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débitos c.c. obrigação de fazer e
indenização por danos morais, movida por Neide de Carvalho,
ora apelante, em face de Uniesp S/A, Unidade de Ensino São
Roque/Bela Vista e Banco do Brasil S/A, ora apelados.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que, no primeiro semestre de 2012, matriculou-se no
curso de Pedagogia ministrado pela Faculdade Barão de
Piratininga, em razão da oferta do programa “Uniesp Paga”,
pelo qual a instituição de ensino assumiria a
responsabilidade pelo pagamento do financiamento estudantil,
custeando integralmente o curso.
Alega, ainda, que, após a celebração do
contrato de financiamento, como contraprestação, passou a
sofrer uma série de exigências, as quais foram integralmente
cumpridas.
Alega, por fim, que, após a conclusão do
curso, foi informada pela Uniesp que esta não se
responsabilizaria pelo pagamento das prestações do Fies, em
razão do descumprimento das responsabilidades contratuais.
Sentindo-se lesada, ingressou a autora com a
presente ação, pugnando, em síntese, pela condenação dos réus
ao cumprimento do contrato, mediante pagamento das parcelas
do financiamento estudantil, bem como pela sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais (fls. 01/29).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, tendo a MM. Juíza “a quo” entendido que, uma
vez que a autora não cumpriu com a determinação de excelência
acadêmica e de desempenho esperado no ENADE, revela-se
regular a recusa do pagamento do Fies. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
5
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, com observância ao art. 98, §3o,
do NCPC (fls. 352/356).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A preliminar de ilegitimidade passiva alegada
pelo banco réu, em suas contrarrazões recursais, não comporta
acolhida.
Com efeito, a instituição financeira celebrou,
na qualidade de representante do FNDE, o contrato de
financiamento
estudantil
referido
nos
autos,
podendo,
portanto, ter sua esfera de interesse atingida pela pretensão
da autora.
Assim, sua pertinência subjetiva no polo
passivo decorre do fato da autora ter-lhe imputado a prática
de condutas lesivas a seus interesses.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“PROCESSO

Rejeição
da
alegação
de
incompetência absoluta arguida pela instituição financeira ré
É da Justiça Comum Estadual a competência para julgamento
de causa promovida por discente contra instituição de ensino
particular e o Banco do Brasil, com pedido declaratório de
inexigibilidade de débito ou, alternativamente, obrigação de
quitar débito de financiamento estudantil, cumulada com
condenação por danos morais e exclusão do débito em cadastros
de inadimplentes, sem discussão quanto às regras do FIES.
PROCESSO Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que
titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na
pretensão em relação ao banco réu indenizatória por dano
morais, com determinação de cancelamento da negativação
promovida pelo Banco do Brasil e dos que a esta resistem; e
(b) do interesse processual, porque, não bastasse a
caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados
na inicial, a instituição financeira ré ofereceu resistência
à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo
para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento,
pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
(...).” (TJSP; 20a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível
no 1009917-20.2018.8.26.0576; Rel. Rebello Pinho; julgado em
16/09/2019).
A preliminar de incompetência da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
6
Estadual também não comporta acolhida.
Não há que se falar em incompetência da
Justiça Estadual para a apreciação da questão sub judice, uma
vez que se trata de ação de declaratória c.c. com obrigação
de fazer e indenização por danos morais promovida pela autora
em face da instituição de ensino ré, que é pessoa jurídica de
direito
privado,
cuja
discussão
circunscreve-se
à
responsabilidade daquela em quitar o saldo devedor do Fies
assumido pelo aluno beneficiário do programa denominado
“Uniesp Paga”.
De tal sorte, ausente debate acerca das regras
do Fies, e tratando-se de discussão a respeito exclusivamente
do cumprimento de contrato celebrado entre a autora e a
instituição de ensino ré, conclui-se que inexiste interesse
da entidade autárquica a justificar o deslocamento do feito à
Justiça Federal.
Ademais,
não
há
que
se
falar
em
responsabilidade do FNDE, pois a questão não versa sobre o
funcionamento do referido fundo, mas, repita-se, sobre o
cumprimento
das
obrigações
referentes
ao
contrato
de
financiamento estudantil firmado com a autora.
Afastadas as preliminares arguidas pelo banco
réu em suas contrarrazões, passa-se à análise do mérito do
recurso.
Consoante se extrai dos documentos acostados
aos autos, no primeiro semestre de 2012, a autora ingressou
no curso de Pedagogia ministrado pela Faculdade Barão de
Piratininga, e, em 28.08.2014, celebrou, junto à Uniesp,
“Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do Fies”,
por meio do qual comprometeu-se, após o término do curso, ao
pagamento das parcelas decorrentes do aludido contrato de
financiamento estudantil, junto ao Banco do Brasil S/A,
ficando a seu cargo apenas as amortizações trimestrais, no
valor de R$50,00.
Feitos tais apontamentos, verifica-se dos
autos que os réus sustentam que a autora descumpriu a
cláusula contratual no 3.2 do contrato firmado junto à
Uniesp, vez que não alcançou excelência acadêmica, pois não
obteve nota mínima 7 em todas as matérias.
Ora, dentre as condições para o pagamento do
financiamento
estudantil,
segundo
consta
do
contrato
padronizado firmado entre as partes, temos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
7
“Cláusula Terceira
Das Responsabilidades
do(a) Beneficiário(a)
(...)
3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar
e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;”.
Na hipótese dos autos, contudo, a autora
efetivamente cumpriu o requisito supracitado.
Como visto alhures, aduzem os réus que a
autora descumpriu a cláusula do contrato que dispõe sobre a
excelência no rendimento escolar, tendo em vista que obteve
notas abaixo de 7,0 pontos.
Contudo, não é possível estabelecer que tal
fato seria suficiente para determinar que a autora não teve
um rendimento excelente, visto que foi aprovada em todas as
matérias (fls. 107/109), colando grau sem qualquer restrição
(fls. 106 e 109).
Ademais,
o
histórico
escolar
da
autora
demonstra que apenas algumas de suas notas foram abaixo de
7,0, bem como que somente cumpriu uma única dependência, o
que é insuficiente para se falar em desempenho pífio.
Outrossim, a cláusula supramencionada não
possui um critério objetivo, ou seja, não exige expressamente
que o aluno deve obter no mínimo 7,0 pontos nas matérias.
A expressão “excelência acadêmica” é ampla,
dúbia, própria a gerar incerteza e insegurança acerca do seu
alcance e da extensão da obrigação assumida pelo aluno,
mormente considerando o histórico escolar da autora.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 6o, inciso III, prevê, dentre outros, que são direitos
básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem.
Não foi o que ocorreu no caso em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
8
De acordo com o histórico escolar, durante
todo o curso, a autora obteve apenas algumas médias
inferiores a 7,0, sendo todas as demais superiors a tal nota.
A propósito, consideradas globalmente, a média
final e total da autora supera a nota 7,0. Logo, o caso da
autora é diferente daqueles em que o aluno apresenta
desempenho pífio ou meramente regular.
Destarte, a alegação de que a autora não
atingiu o parâmetro de “excelência acadêmica” não socorre aos
réus.
Note-se que o Contrato de Garantia não traz
qualquer informação a respeito da nota alegada pelos réus
como mínima para evitar a rescisão do contrato. Logo, não
havia como a autora saber, no momento da contratação, qual
era a nota necessária para atingir a “excelência acadêmica”.
Por oportuno, pontua-se, ainda, que a autora
foi dispensada da realização da prova ENADE, conforme
informações constantes às fls. 109, de forma que não há que
se falar em descumprimento da cláusula contratual no 3.4.
Assim, há que se concluir que a autora cumpriu
integralmente com suas obrigações contratuais, de modo que o
pedido formulado na inicial, para que seja efetuado o
pagamento das parcelas do Fies da autora procede.
Neste diapasão, consigna-se que, ausente vício
na formação do contrato de financiamento estudantil junto ao
Banco do Brasil S/A pela autora, permanece este hígido,
cabendo apenas à instituição de ensino, assim como à Uniesp,
efetuar o pagamento do valor cobrado em relação ao requerente. Assim, não há que se afastar a
responsabilidade da autora pelo pagamento das prestações do
contrato de financiamento estudantil, uma vez que a obrigação
assumida pela instituição de ensino e pela Uniesp perante a
autora não foi anuída pelo banco credor, de modo que não há
que se reconhecer o efeito liberatório da dívida em relação
ao devedor originário.
Os danos extrapatrimoniais, por sua vez, não
restaram caracterizados.
Embora caracterizado o efetivo descumprimento
de contrato por parte das rés, indevida qualquer indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
9
por danos morais, uma vez que é entendimento consolidado no
Colendo STJ que o mero inadimplemento contratual não
autoriza, por si só, esta espécie de reparação.
Veja-se:
“(...) a verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem
todo
ato
desconforme
o
ordenamento
jurídico
enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito
seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da
pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina
e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral. Partindo-
se da premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não
dano moral indenizável.” (STJ; 4a Turma; AgRg no REsp no
1269246/RS; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em
20/05/2014).
“Processual Civil. Recurso Especial. Ação de
reparação por danos materiais e compensação por danos morais.
Inadimplemento de contrato. Cláusula penal. Danos morais.
Ausência
de
prequestionamento.
Reexame
de
fatos
e
interpretação de cláusulas contratuais. Inadmissibilidade. -
A nulidade da obrigação principal importa a da cláusula
penal, nos termos do art. 922 do CC/16. - O mero
inadimplemento
contratual
não
acarreta
danos
morais.
Precedentes. (...) Recurso especial não provido.” (STJ; 3a
Turma; REsp no 803950/RJ; Rel. Ministra Nancy Andrighi;
julgado em 20/05/2010).
“(...) O inadimplemento de contrato, por si
só, não acarreta dano moral, que pressupõe ofensa anormal à
personalidade. É certo que a inobservância de cláusulas
contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não
se apresenta como suficiente para produzir dano na esfera
íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível. (...)
Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.”
(STJ; 4a Turma; REsp no 876.527/RJ; Rel. Ministro João Otávio
de Noronha; julgado em 01/04/2008).
Assim, analisando-se o caso concreto, percebe-
se que não houve qualquer comprovação de dano moral à autora,
resultante do descumprimento contratual por parte das corrés,
o que afasta o direito ao recebimento de indenização sob este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
10
título.
Como se vê, em que pese o inadimplemento das
parcelas do contrato de financiamento estudantil pelas
corrés, o nome da autora não chegou a ser negativado, não lhe
sendo imposta qualquer restrição cadastral.
É certo que não se pode negar os incômodos
vivenciados pela autora, mas nada que tenha ultrapassado os
aborrecimentos naturais da vida, típicos do dia a dia da
maioria das pessoas.
Referida
conduta
das
rés,
portanto,
não
configura a ocorrência de dano moral, a ensejar o pagamento
de indenização.
Os fatos narrados pela autora configuram-se
como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos
na vida cotidiana.
Não causam, segundo a experiência, “a sensação
vexatória e humilhante de desprezo”, imprescindível para a
configuração do dano moral.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por “lesões
sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos
aspectos de sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a
afetividade
da
pessoa,
causando-lhe
constrangimentos,
vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”
(“Reparação Civil por Danos Morais”, artigo publicado na
Revista do Advogado/AASP. n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
Apelação
Com Revisão 1065090006
-
Relator(a):
Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos - Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
BEM MÓVEL
(eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS - É necessário para configurar o dano moral, que o
constrangimento, a tristeza, a humilhação, sejam intensos a
ponto de poderem facilmente distinguir-se dos aborrecimentos
e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que todos se
sujeitam, como aspectos normais da vida cotidiana - Recurso
não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
11
Assim,
é
inoportuno
considerar
qualquer
espécie de descontentamento ou aborrecimento incidente na
esfera psíquica como suficiente ao reconhecimento do dano
moral, sob pena de deturpação do instituto.
Desta forma, tendo em vista que a situação
experimentada pela autora não configurou ofensa aos direitos
da personalidade, a hipótese recomenda a improcedência do
pedido de indenização por danos morais.
Por fim, ressalte-se que as obrigações ora
determinadas competem apenas às instituições de ensino
corrés, já que não foi comprovada a prática de qualquer ato
ilícito pelo banco réu.
De
fato,
o
contrato
de
financiamento
estudantil foi assinado pela autora, de modo que o banco réu
tem legítima expectativa em cobrar referido empréstimo da
autora.
Se esta pactuou qualquer responsabilidade de
pagamento com as instituições de ensino, isso não vincula o
banco réu ante o princípio da relatividade dos contratos.
Daí porque o fato de o banco réu cobrar o
financiamento da autora não pode ser considerado ato ilícito,
tampouco ensejar danos morais.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar parcialmente procedente a ação,
condenando-se as corrés Uniesp S/A e Unidade de Ensino São
Roque/Bela Vista na obrigação de quitar pontualmente as
parcelas do financiamento estudantil (Fies) da autora, com a
observação de que o contrato de financiamento estudantil
permanece hígido com relação ao corréu Banco do Brasil S/A,
cabendo apenas às corrés o pagamento do valor cobrado em
relação à autora.
Em razão da sucumbência recíproca, deverão a
autora e as corrés arcar com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor
da condenação, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, observada a gratuidade processual concedida à
autora.
Por sua vez, fica mantida a r. sentença no que
tange à improcedência da ação, com relação ao corréu Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003084-24.2018.8.26.0337 -Voto no
12
Brasil S/A, bem como a condenação da autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da
referida parte, fixados em 15% sobre o valor da causa, neste
valor já incluídos os honorários recursais, observada a
gratuidade processual a ela concedida.
Ante o exposto, afastadas as preliminares
arguidas em contrarrazões, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator